Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729569-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE LUCAS DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de ANDRÉ LUCAS DOS SANTOS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia (ID 61673869 - fls. 176/178), no processo no 0706461-63.2023.8.07.0003, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sob o fundamento de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas quando da liberdade provisória. Em suas razões (ID 61673868), o impetrante sustenta a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, uma vez que o mero descumprimento da medida cautelar aplicada, não é apto, por si só, a ensejar a prisão preventiva. Alega que o decreto de prisão preventiva ofende o princípio de contemporaneidade, pois o crime ocorreu há mais de 1 ano e não há registro de outro delito praticado posteriormente. Assevera que o paciente possui residência fixa, é primário e tem bons antecedentes, bem como o crime é de furto simples, razão pela qual a prisão preventiva é desproporcional. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e a expedição de contramandado de prisão, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (ID 61673869 - fls. 176/178): “(...)Em análise o pedido formulado pelo Ministério Público visando a decretação da prisão preventiva de ANDRE LUCAS DOS SANTOS (616.704.823-16); em razão do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão impostas em anterior decisão judicial. A Defesa teve a oportunidade de se manifestar e pediu a rejeição do pleito ministerial. Fundamento e decido. De fato, no ID 151484503 houve a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente as consistentes em manter o endereço atualizado nos autos e comparecimento a todos os atos do processo. Também verifico que a parte ré, procurada no endereço informado, não foi localizada, assim como restaram esgotados todos os esforços para sua localização, o que motivou a sua citação editalícia. Contudo, também não houve comparecimento aos autos ou constituição de advogado, o que motivou a suspensão do processo e do curso prescricional, na forma do art. 366 do CPP. Conforme se vê, ANDRE LUCAS DOS SANTOS efetivamente descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão e, com tal postura, não deixa outro caminho para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução do feito, que não seja a decretação de sua prisão, na forma do art. 284, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP. Quanto ao motivo, o STJ tem firme entendimento de que “o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo falar-se, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada” (AgRg no HC n. 803.217/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023), em linha com a previsão expressa do art. 312, §1o, do CPP: Art. 312, § 1o, do CPP: A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). A quantidade de pena cominada não impede a decretação a prisão preventiva, conforme orientação do STJ, quando lastreada em descumprimento de cautelares, seguido da não localização do réu para citação e intimação. In verbis: RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição do direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada no fato de o ora recorrente ter descumprido as medidas cautelares que lhe foram aplicadas quando do deferimento da liberdade provisória, bem como pelo fato de não ter sido encontrado para citação, após várias tentativas, estando em local incerto. Precedentes. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da custódia, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 109.211/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019). A adequação está presente, pois resta inviável a imposição de outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que a parte ré está em local incerto e não sabido e, dessa forma, sequer teria condições de ser intimada, bem como de assumir novo compromisso. Ademais, com o reiterado e permanente descumprimento da ordem judicial, a parte ré já deu mostras de que medidas diversas da prisão não serão por ela observadas. Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois, conforme o STJ, quando diante de descumprimento de medidas cautelares impostas, “a desproporcionalidade da constrição cautelar somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado, caso seja proferido édito condenatório” (AgRg no HC n. 815.872/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023). Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva (STJ, AgRg no HC n. 585.571/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2020). Presente está a contemporaneidade, na medida em que as obrigações impostas à parte ré (comparecimento a todos os atos do processo e manter o endereço atualizado) são permanentes e se renovam diariamente. Dessa forma, a cada dia que a parte não atualiza o seu endereço e nem comparece aos atos do processo que dependam de sua presença (como é o caso em tela, pois o processo está suspenso à espera da citação pessoal), está a descumprir os termos das cautelares que lhe foram impostas. Nas palavras do STJ, “no que tange à suposta ausência de contemporaneidade, o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, consoante consignado na origem, revela a atual necessidade de manutenção da medida” (AgRg no HC n. 784.632/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). O reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas coloca em risco a ordem pública, especialmente devido à sensação de que é lícito assumir compromisso perante o Judiciário e livremente descumpri-lo, com danos à prevenção geral positiva, assim como a prevenção especial positiva, pretendidas por meio da tutela penal. A postura da parte ré também coloca em risco a instrução criminal e a aplicação da lei penal, na medida em que, além de não comparecer aos atos do processo e não manter atualizado o endereço - como era seu dever -, a parte ainda se colocou em local incerto e não sabido, frustrando, assim, o regular desenvolvimento da marcha processual e colocando em xeque a aplicação da lei penal. Conforme o STJ, “o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva” (HC n. 612.101/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/11/2020). Registro, por fim, que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, conforme já apontado na decisão de recebimento da denúncia. Portanto, estão presentes os requisitos exigidos pelos art. 282, § 4o c/c 312, caput e §1o e 315, todos do CPP, para a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público e, com fulcro no art. 282, § 4o c/c art. 312, § 1o e art. 315, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDRE LUCAS DOS SANTOS (...)”. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 05/03/2023 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 61673869 - fls. 7/11), bem como foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do CP (ID 61673869 - fls. 87/89). Foi concedida a liberdade provisória do paciente na audiência de custódia em 07/03/2023, momento em que foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a obrigação de manter o endereço atualizado, bem como comprovar o endereço perante o juízo competente (ID 61673869 - fls. 51/52). Consta da denúncia que o paciente, agindo de forma livre e consciente, subtraiu, para si, aparelho celular da vítima, aproveitando-se que os vidros do veículo estavam abertos, tomou posse do referido aparelho celular, empreendendo fuga em seguida. Ao ser inquirido na delegacia, o paciente confessou a autoria do delito (ID 61673869 - fls. 87/89). No caso dos autos, os fundamentos da garantia de ordem pública, a conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal estão suficientemente justificados, uma vez que o paciente não foi localizado no endereço informado, bem como não procurou o juízo, descumprindo as medidas cautelares acordadas anteriormente. Cumpre frisar que o Superior Tribunal de Justiça entende que o descumprimento injustificado de condição imposta ao gozo da liberdade provisória constitui motivação idônea para a decretação da medida extrema, não havendo que e falar, portanto, em ilegalidade da prisão preventiva decretada: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO REFERENTE A MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE. FUGA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. 1. In casu, verifica-se estar o recorrente em local incerto e não sabido, circunstância que caracteriza o descumprimento das obrigações referentes às medidas cautelares anteriormente aplicadas, bem como o seu status de foragido, justificando a decretação da prisão preventiva. 2. A propósito, "[...] verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, diante do incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, anteriormente imposta, [...]. Com efeito, o art. 312, parágrafo único, do CPP é expresso a autorizar a prisão preventiva "em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o)". A jurisprudência desta Corte Superior sendimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação." (HC n. 447.716/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 14/8/2018.) 3. Não bastasse, "A fuga do distrito da culpa é fundamento válido e revela a contemporaneidade da segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.” (...) (AgRg no RHC n. 188.731/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) (grifos nossos) No mesmo sentido é o entendimento desta Turma: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDIÇÕES DESCUMPRIDAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. FILHOS MENORES. ÚNICA RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O descumprimento das medidas cautelares impostas para a concessão da liberdade provisória autoriza o decreto da prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, na esteira do artigo 282, §4o c/c o artigo 312, §1o, ambos do CPP. (...). 8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1786011, 07022003020238079000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O art. 312, § 1o, do CPP, assim dispõe: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o) (...)” À primeira vista, não há ofensa ao princípio da contemporaneidade, uma vez que as obrigações impostas ao paciente em face das medidas cautelares são permanentes e se renovam diariamente. De igual modo, em análise preliminar, não há ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, em que pese o delito seja de furto simples, é necessário que o paciente seja localizado a fim de ser citado, pois está em local incerto e não sabido, bem como não há como saber, de antemão, neste caso, como será o julgamento ou se haverá uma futura condenação com pena de prisão. Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. O paciente foi solto em 07/03/2023 e até hoje não compareceu aos atos do processo, não respondeu ao edital de citação e não manteve o endereço atualizado, frustrando a marcha processual, sendo evidente sua intenção de ser furtar à aplicação da lei penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR